Tribunal: STF
Processo: Rcl 44480
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE CONSTITUCIONALIDADE N. 44 E 54. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Williams de Oliveira Monteiro contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, no Habeas Corpus n. 202000329817, pelo qual se teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Constitucionalidade n. 44 e 54.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 14.7.2017, após representação da autoridade policial, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto nos inc. I e IV do §2º do art. 121 do Código Penal.
    Em 15.7.2019, o juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE pronunciou o acusado como incurso nos inc. II e IV do §2º do art. 121 do Código Penal (homicídio consumado, qualificado pelo motivo fútil e por ter sido cometido em circunstância que impossibilitou reação ou defesa da vítima) c/c art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), mantendo a prisão preventiva antes decretada:
    “(...) Nos termos do disposto no art. 413, § 3º, do CPP e diante do pedido de revogação preventiva formulado na audiência do dia 12/06/2019, quanto a WILLIAMS DE OLIVEIRA MONTEIRO (WIL ou MONTEIRO), vislumbro que inexistem motivos plausíveis para ensejar a revogação da sua custódia cautelar, uma vez que, sem alteração substancial no quadro fático, ainda se fazem presentes os motivos ensejadores do decreto preventivo, sendo medida necessária para a garantia da ordem pública, bem como para resguardar a prova a ser produzida na segunda fase do procedimento do Júri, considerando, também, os argumentos lançados nas decisões proferidas em 11/02/2019 (pp. 352/355) e 07/06/2019 (pp. 489/491), os quais adoto como parte integrante da presente, como motivação per relationem.
    Além disso, importante destacar que o réu WILLIAMS DE OLIVEIRA MONTEIRO (WIL ou MONTEIRO) figura como réu nos autos de nº 201087001126, pronunciado em 24/09/2018 por homicídio qualificado, e como réu nos autos de nº 201820400653, em andamento, pela suposta conduta tipificada no art. 16 da Lei n° 10.826/2003 conforme consulta realizada no Sistema de Controle Processual do TJ/SE e certidão de p. 546. 
    Frise-se que a conduta do acusado WILLIAMS DE OLIVEIRA MONTEIRO (WIL ou MONTEIRO), considera-se de elevado grau de reprovabilidade, assim, a liberação deste neste momento compromete a ordem pública, esta compreendida no sério risco de reiteração delitiva por sua parte, devendo o Estado adotar as medidas necessárias para acautelar o processo e a sociedade.
    Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de WILLIAMS DE OLIVEIRA MONTEIRO (WIL ou MONTEIRO), com base nos arts. 312 e 413, § 3º, ambos do Código de Processo Penal” (fl. 136, e-doc. 3).
    Em 22.10.2020, a custódia cautelar do paciente foi reavaliada pelo juízo de primeiro grau, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal:
    “(...) Pois bem. In casu, verifica-se que não houve qualquer fato novo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do réu, haja vista que continuam presentes os requisitos necessários para a manutenção do custodiado na prisão, a saber: o fumus comissi delicti, representado pela prova da existência do crime (Laudo Pericial Cadavérico de pp. 73/76 e a Certidão de Óbito de p. 13) e dos indícios suficientes de autoria, ambos demonstrados pelos depoimento prestados em sede de Inquérito Policial bem como na instrução judicial, conforme transcritos na decisão de pronúncia proferida em 15/07/2019.
    Configurado, também está o periculum libertatis, consubstanciado em uma das hipóteses previstas no art. 312, caput, do Código de Processo Penal, in casu, a garantia da ordem pública, uma vez que, da análise dos elementos contidos no autos, há indícios de que, acaso solto, o acusado possa vir a reiterar no âmbito criminal, considerando o modus operandi, em tese, narrado na inicial acusatória (pp. 46/49): "[...] Emerge dos autos que, no dia, hora e local supramencionados, o Extinto, em companhia de sua esposa e filho (menor, com cinco anos de idade), estavam trabalhando em seu comércio(mercearia), que funcionava nas dependências do domicílio familiar. Em seguida, um rapaz,morador do Bairro, de prenome “LUCAS” (Cleones dos Santos Lima), adentrou o recinto e sentou-se em uma cadeira próximo ao sinuca, entretanto, nada pediu, quedou assistindo televisão e, ainda comentou com os comerciantes que o Bairro estava com pouco movimento. Na sequência, sem motivo aparente, o increpado WILLIAMS DE OLIVEIRA MONTEIRO(WIL ou MONTEIRO), que estava no outro lado da rua, ingerindo bebida alcoólica em companhia de terceiros, se aproximou do estabelecimento comercial e com a mão na cintura disse a “LUCAS”: “Se avoe daí, você tá olhando demais pra minha casa”, “LUCAS”, por sua vez, respondeu dizendo que não estava olhando para casa alguma, pois, nem o conhecia para tanto e, completou dizendo que não havia feito nada de errado e que era morador da localidade. Nesse interregno, o ofendido INÁCIO HIGINO IVANILDO, com o fito de apaziguar a situação ora narrada, se deslocou até a entrada do comércio e disse ao inculpado que não havia motivos para o cliente “LUCAS” ir embora, haja vista que o mesmo não estava fazendo nada demais, no entanto, diante de tal narrativa, o Sujeito Ativo WILLIAMS DE OLIVEIRA MONTEIRO (WIL ou MONTEIRO), irresignado, chamou a vítima de “fuleiro”, que prontamente, retrucou, devolvendo o xingamento e dizendo: “fuleiro é você”. Ato Contínuo, o denunciado WILLIAMS DE OLIVEIRA MONTEIRO (WIL ou MONTEIRO) sacou uma arma de fogo da cintura e desferiu disparos em direção a vítima INÁCIO HIGINO IVANILDO, que mesmo atingida, conseguiu correr para o interior da residência. Frisa-se que o Algoz adentrou o recinto com arma em punho, entretanto foi “barrado” pela esposa (viúva) do ofendido, a Sra. Maria Vilma de Souza, que suplicou pela vida do esposo. Pois bem. Após a prática homicida, o denunciado WILLIAMS DE OLIVEIRA MONTEIRO (WIL ou MONTEIRO) evadiu-se do distrito de culpa, em uma moto de grande porte, tomando como destino local incerto e não sabido.[...].
    Destaco, ainda, que o réu figura como CONDENADO, no processo de nº 201087001126, pelo Conselho de Sentença da Comarca de Umbaúba, também por delito contra a vida, a uma pena total de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática de delito anterior (19/12/2009) ao que se apura nestes autos (19/03/2017), previsto no art. 121, §2º, IV do CP, ainda pendente de trânsito em julgado, em razão da apelação de nº 201900327613; o que compromete a paz social ante o temor e a insegurança vivenciada pelos cidadãos desta localidade, especialmente diante dos fatos elencados neste processo de competência do Tribunal do Júri.
    Tal contexto fático-probatório caracteriza risco concreto à ordem pública. Em conclusão, um hipotético estado de liberdade do denunciado é fato gerador de perigo concreto, de modo a demandar a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 315, §1º, do Código de Processo Penal.
    Ressalte-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e ocupação habitual, não justificam, por si só, a concessão da liberdade provisória/revogação da prisão preventiva. O que não é o caso dos autos, conforme acima mencionado.
    Não desconheço o preceito constitucional segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5º, LVII, da CF/88). Mas quando afirmo que nos autos há fumus comissi delicti não estou afirmado antecipadamente a culpa do réu, e sim justificando a presença do indício suficiente de autoria que autoriza a manutenção da custódia cautelar, desde que presente o outro elemento da medida, o periculum libertatis, que no presente caso é patente, conforme fundamentado acima.
    Assim, em face da inadequação da adoção das outras medidas cautelares, exatamente porque não bastam para acautelar a ordem pública, abalada em sua paz por indivíduos que tanto se mostram propensos a práticas delituosas, entendo cabível a manutenção da prisão preventiva do réu, sendo o que decido por ora.
    Ressalto, também, que a manutenção da prisão preventiva do réu, bem como a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares poderá ser revista a qualquer momento, desde que haja alteração no arcabouço fático-jurídico que ensejou a decretação da medida, o que não sói ocorrer no presente momento.
    Por fim, preenchido o requisito instrumental do art. 313, inciso I, do CPP (homicídio consumado qualificado).
    Ante o exposto, e tendo em vista os regramentos dos artigos 312, 313 e 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO a Prisão Preventiva do réu WILLIAMS MONTEIRO (WIL ou MONTEIRO), nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal” (fl.258-260, e-doc. 3).
    3. Impetrado o Habeas Corpus n. 202000329817 no Tribunal de Justiça de Sergipe, a ordem foi denegada, na parte conhecida, em 20.10.2020. É a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, PARÁGRAFO 2º, IIE IV, DO CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEINº10.826/2003). AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIAS ANALISADAS NOS HABEAS CORPUS 201900304136 E 201900330185. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE . RAZÕES PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PERMANECEM HÍGIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO RÉU. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO E A PENA QUE SERÁ APLICADA EM CASO DE CONDENAÇÃO. NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES PREVENTIVA E DEFINITIVA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA” (fl. 2-3, e-doc. 5).
    4. Na presente reclamação, o reclamante alega que “O STF mudou sua posição sobre cumprimento antecipado de pena, por maioria de 6x5 restou observado o artigo 283 do CPP.
    Com o advento da lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime) passou a ser de observância obrigatória a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, cujos fundamentos devem ser com base em fatos novos, atuais e contemporâneos.
    Os juízes de primeiro grau do Estado de Sergipe sempre fundamentam com base em fatos antigos, vale dizer, com fundamento nos fatos que ensejaram a primeira decretação da prisão.
    O tribunal local tem seguido esse entendimento, ainda que seja contrário às posições e decisões dos tribunais superiores, conforme será demonstrado a seguir
    Diante do abuso e inegável desvio para deixar de cumprir a decisão da Suprema Corte – STF, é medida e remédio a presente Reclamação”.
    Sustenta que “o substancial transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento dos crimes imputados e a data em que determinada a prisão, por outras palavras, implica o distanciamento do caráter prospectivo e instrumental da medida constritiva, certo que ela apenas se justifica em um Estado de Direito como uma cautelar destinada ao resguardo de acontecimentos futuros, e não como mecanismo de antecipação da pena”.
    Afirma que “o paciente está segregado a mais de 4 anos e 6 meses; neste período buscou interação interna e laborou para fins de remição dentro da unidade prisional, recebendo inclusive elogios em sua ficha carcerária, cuja conduta é excelente”.
    Enfatiza que “a própria suprema corte exige que para a renovação do decreto prisional os fundamentos estejam amparados em fatos novos, sólidos, congruente e atuais”.
    Ressalta que “além de inexistir fatos novos e concretos, a decisão aponta fatos que nada se comunicam com este processo e simplesmente repete os mesmos fatos, fundamentos e argumentos da decisão anterior”.
    Argumenta ser notória a alteração do entendimento deste Supremo Tribunal Federal para não se admitir o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da condenação e que “prolongar o cumprimento de prisão preventiva incorre em cumprimento antecipado de pena, conduta ilegal vedada pelo próprio Código de Processo Penal”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto requer o julgamento liminar da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA QUE SEJA CASSADA A DECISÃO DO DESEMBARGADOR RELATOR no habeas corpus inquinado, qual seja 202000329817 o qual segue em anexo, determinando a imediata soltura do RECLAMANTE com expedição de ALVARÁ DE SOLURA, nos termos adunados e fundamentos acima;
    OUTROS PEDIDOS
    Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja observada e respeitada a decisão desta corte de justiça sobre a inconstitucionalidade da prisão após decisão de tribunal de 2ª instância em detrimento do cumprimento antecipado de pena e da determinação de fundamentação da prisão preventiva a cada 90 dias com base em fatos novos, atuais, contemporâneos e concretos, tal qual decisões alhures arguidas como fundamentação e respaldo para a presente Reclamação Constitucional.
    Esclarece mais uma vez que deixa de anexar os acórdãos e decisões paradigmas por se tratar de processos eletrônicos e o âmago das decisões já estarem inseridos na petição”.
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    6. Na espécie vertente, o reclamante alega que, ao manter sua prisão preventiva, o juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Aracaju e o Tribunal de Justiça de Sergipe teriam descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade n. 44 e 54, assim ementados:
    PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.
    7. Foi alterada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no tema específico. No julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal modificou o entendimento jurisprudencial antes prevalecente e concluiu que a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis e aproveitados pelo interessado.
    Observo o princípio da colegialidade e aplico o decidido pela maioria deste Supremo Tribunal sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o início da execução da pena judicialmente imposta.
    8. Essa orientação, entretanto, não se amolda à espécie em exame. Pelo que se depreende dos autos e confirmado pelo reclamante na inicial, o paciente está custodiado por ter sido decretada sua prisão preventiva, tendo respondido preso durante o trâmite da ação penal. Trata-se, portanto, de prisão cautelar mantida com a prolação da decisão de pronúncia, e não de execução provisória da pena. Não se cuida, portanto, da situação discutida nas mencionadas ações declaratórias de constitucionalidade.
    Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.
    Tendo as instâncias de origem ressaltado que o título prisional do reclamante não está fundamentado na execução provisória da pena, cuidando-se de prisão cautelar fundamentada, não se há cogitar de contrariedade ao entendimento deste Supremo Tribunal sobre a impossibilidade de prisão para início de execução de pena antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.
    9. Incabível, portanto, a presente reclamação, por inocorrer identidade material entre as decisões reclamadas e os acórdãos deste Supremo Tribunal apontados como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:
    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.612-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.807-AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014).
    10. A pretensão do reclamante é a revogação da custódia cautelar sem exaurimento das instâncias antecedentes.
    É entendimento consolidado deste Supremo Tribunal que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal”, pelo que não se qualifica a reclamação “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2011).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 26. Livramento condicional. Inexistência de identidade fática entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal por meio da reclamação. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.  (…)
    2. Pretensão do agravante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.  (…)
    4. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 44. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.  (…)
    3. Reclamação não é recurso. Não está entre suas importantes finalidades funcionar como um atalho para trazer ao Supremo Tribunal Federal toda e qualquer discussão em curso nas instâncias ordinárias. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora